Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. A ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir o título judicial acobertado pela coisa julgada material. Devido à excepcionalidade desta via, não pode ser destinada ao questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Nesse prisma, o juízo rescisório deve se limitar a verificar as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC

2. O erro de fato que legitima o ajuizamento de ação rescisória não se confunde com eventual error in judicando que, no entender da parte, o julgador possa ter incorrido.

3. É inadmissível a rescisão de sentença/acórdão se o fato em torno do qual ocorrera o suposto erro já tiver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda.

4. Doutrina e jurisprudência consideram inviável reapreciar os aspectos fáticos da coisa julgada no bojo da ação rescisória, como se esta via excepcionalíssima fosse sucedâneo de recurso.

5. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno em votação unânime, cabível a aplicação de multa a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

6. Agravo interno conhecido e não provido.